Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-38.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001107-38.2021.8.11.0004
APELANTE: PABLO LEONARDO CANTUÁRIO DE ABREU
APELADO: JOSÉ RUMÃO LOPES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado nos autos que o contratado não quitou o saldo devedor de veículo entregue em pagamento e o alienou a terceiro sem regularização do financiamento configurando descumprimento das obrigações contratuais.
Inércia na prestação de serviços advocatícios contratados ausência de resposta à acusação no processo criminal nomeação de advogado dativo quebra de confiança e prejuízo à defesa do contratante.
Nos termos do artigo 475 do Código Civil o inadimplemento contratual permite à parte lesada pleitear a resolução do contrato e a correspondente indenização por perdas e danos.
Presente o nexo causal entre a conduta omissiva do contratado e os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela parte contratante configuração de danos materiais e morais negativação indevida gera presunção de lesão extrapatrimonial conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.
Arbitramento dos danos materiais em R$13.00000 com base na tabela da OAB/PA e dos danos morais em R$10.00000 em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Não se reconhece a sucumbência mínima quando a parte recorrente decai de parcela significativa dos pedidos nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20 por cento sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-38.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RUMAO LOPES - CPF: 843.068.821-87 (APELADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (APELANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado nos autos que o contratado não quitou o saldo devedor de veículo entregue em pagamento e o alienou a terceiro sem regularização do financiamento configurando descumprimento das obrigações contratuais.

Inércia na prestação de serviços advocatícios contratados ausência de resposta à acusação no processo criminal nomeação de advogado dativo quebra de confiança e prejuízo à defesa do contratante.

Nos termos do artigo 475 do Código Civil o inadimplemento contratual permite à parte lesada pleitear a resolução do contrato e a correspondente indenização por perdas e danos.

Presente o nexo causal entre a conduta omissiva do contratado e os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela parte contratante configuração de danos materiais e morais negativação indevida gera presunção de lesão extrapatrimonial conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

Arbitramento dos danos materiais em R$13.00000 com base na tabela da OAB/PA e dos danos morais em R$10.00000 em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não se reconhece a sucumbência mínima quando a parte recorrente decai de parcela significativa dos pedidos nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20 por cento sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001107-38.2021.8.11.0004

APELANTE:

PABLO LEONARDO CANTUÁRIO DE ABREU

APELADO:

JOSÉ RUMÃO LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PABLO LEONARDO CANTUÁRIO DE ABREU
, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juiz de Direito
Michell Lotfi Rocha da Silva
, o qual, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais processo número 1001107-38.2021.8.11.0004, julgou procedente a pretensão deduzida para declarar a resolução do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do requerido, condenando-o na
“devolução de R$13.000,00 (treze mil reais) de danos materiais, tendo em vista o abatimento dos serviços advocatícios elaborados no processo criminal de Rio Maria/PA (R$7.000,00), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo ou desembolso”
, no
“pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora JOSÉ RUMÃO LOPES, devendo incidir juros de mora a contar da citação
,
e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC”
, bem como
“no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC”
(sic), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, julgando também improcedente a pretensão deduzida na reconvenção.

Nas razões do apelo a parte recorrente aduz, em suma, que: não houve falha contratual, pois executou atos processuais como pedidos de habeas corpus e revogação de prisão preventiva; a responsabilidade pela quitação das parcelas do financiamento não era de sua responsabilidade, argumentando que a cláusula contratual apenas lhe facultava essa quitação caso fosse de seu interesse; não existem elementos para a condenação por danos morais, defendendo que o descumprimento contratual, se existente, não gera automaticamente esse tipo de reparação .

O apelante também pleiteia o aumento do valor dos honorários referentes aos serviços prestados para R$15.784,76 (quinze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), com base na tabela da OAB/MT.

O recorrente pede
“o RECEBIMENTO do presente recurso, eis que tempestivos e ao final, seja dado PROVIMENTO para reformar a sentença do Magistrado de Piso para reconhecer a improcedência do pedido indenizatório pelo DANO MORAL e a manutenção dos honorários arbitrados majorando para o valor de R$ R$ 15.784,76 (quinze mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), logo, ressarcimento pelo DANO MATERIAL de tão somente em R$ 4.215,24 (quatro mil duzentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) referente a diferença do valor contratado pelo apelado”
(sic).

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, destacando que o apelante não prestou os serviços contratados adequadamente, não apresentou defesa no processo criminal e comercializou o veículo sem regularizar o financiamento. Argumenta que tais condutas causaram-lhe graves prejuízos financeiros e emocionais. Ademais, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, alegando que este possui capacidade econômica incompatível com o benefício.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça consoante certidão Id. 251290187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para declarar a resolução do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do requerido, condenando-o na
“devolução de R$13.000,00 (treze mil reais) de danos materiais, tendo em vista o abatimento dos serviços advocatícios elaborados no processo criminal de Rio Maria/PA (R$7.000,00), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo ou desembolso”
, no
“pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora JOSÉ RUMÃO LOPES, devendo incidir juros de mora a contar da citação
,
e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC”
, bem como
“no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC”
(sic), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, julgando também improcedente a pretensão deduzida na reconvenção.

Nas razões do apelo a parte recorrente aduz, em suma, que: não houve falha contratual, pois executou atos processuais como pedidos de habeas corpus e revogação de prisão preventiva; a responsabilidade pela quitação das parcelas do financiamento não era de sua responsabilidade, argumentando que a cláusula contratual apenas lhe facultava essa quitação caso fosse de seu interesse; não existem elementos para a condenação por danos morais, defendendo que o descumprimento contratual, se existente, não gera automaticamente esse tipo de reparação .

O apelante também pleiteia o aumento do valor dos honorários referentes aos serviços prestados para R$15.784,76 (quinze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), com base na tabela da OAB/MT .

O recorrente pede
“o RECEBIMENTO do presente recurso, eis que tempestivos e ao final, seja dado PROVIMENTO para reformar a sentença do Magistrado de Piso para reconhecer a improcedência do pedido indenizatório pelo DANO MORAL e a manutenção dos honorários arbitrados majorando para o valor de R$ R$ 15.784,76 (quinze mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), logo, ressarcimento pelo DANO MATERIAL de tão somente em R$ 4.215,24 (quatro mil duzentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) referente a diferença do valor contratado pelo apelado”
(sic).

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1001107-38.2021.8.11.0004.

AUTOR(A): JOSE RUMAO LOPES
REU: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU

Vistos.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais, ajuizada por
JOSÉ RUMÃO LOPES
em face de
PABLO LEONARDO CANTUÁRIO DE ABREU
, ambos qualificados nos autos. O autor relata que, em
30 de outubro de 2019
, celebrou contrato de honorários advocatícios com o requerido, para representação no processo criminal no 000096-88.2004.8.14.0047, em trâmite na cidade de Rio Maria/PA.

2. Para o pagamento dos honorários, foi ajustado que o autor entregaria ao requerido seu veículo, uma Fiat Strada Adventure CD, ano/modelo 2013, no valor de R$ 35.000,00. O valor do contrato de honorários foi estipulado em R$20.000,00, e o veículo foi dado como forma de quitação integral dos serviços advocatícios. O veículo, no entanto, ainda estava vinculado a uma alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco, e o autor continuava a pagar as parcelas referentes ao financiamento. O requerido sabia dessa circunstância e, mesmo assim, aceitou o veículo como forma de pagamento. O autor afirma que, no momento da entrega do veículo, o requerido se comprometeu a assumir a responsabilidade pelas parcelas restantes do financiamento, conforme estipulado no contrato de honorários.

3. Apesar desse acordo, o requerido não quitou as parcelas do financiamento e, posteriormente, vendeu o veículo a um terceiro. Como consequência dessa venda, sem a devida quitação do financiamento, o Banco Bradesco ajuizou uma ação de busca e apreensão contra o autor, buscando a recuperação do veículo alienado. O autor argumenta que o não pagamento das parcelas pelo requerido, que havia assumido essa obrigação, gerou prejuízos financeiros e emocionais, pois além de perder o veículo, foi acionado judicialmente pelo banco credor e teve seu nome negativado pelo débito.

4. Com relação à atuação do requerido no processo criminal no 000096-88.2004.8.14.0047, o qual tramitava na comarca de Rio Maria/P, a acusação envolvia um crime grave (art.121 c/c art.14, II, do Código Penal), que justificou a necessidade de defesa técnica especializada. Para sua defesa, o autor contratou os serviços advocatícios do requerido, que deveria atuar em sua defesa, no sentido de buscar a liberdade provisória e, posteriormente, a absolvição ou atenuação das penalidades. No entanto, o autor alega que o requerido não prestou os serviços advocatícios de forma adequada, tendo se mantido inerte em momentos processuais cruciais, como a resposta à acusação. Relata que a atuação do requerido foi ineficiente e ineficaz, tendo sido elaborado pelo requerido apenas algumas peças processuais: pedido de Habeas Corpus (HC) ao TJPA; Embargos de Declaração referente à sentença improcedente proferida no HC; Recurso Ordinário Constitucional (ROC) ao STJ referente à denegação do HC impetrado; Pedido de Revogação de prisão preventiva nos autos processo n.0006010-88.2019.8.14.0047.

5. Segundo o autor, a falta de atuação diligente do requerido, que foi contratado para sua defesa no processo criminal no000096-88.2004.8.14.0047, foi tão significativa que o juízo responsável pelo caso nomeou um advogado dativo para representá-lo. O autor alega que, devido à inércia do requerido em praticar atos essenciais para sua defesa, como a resposta à acusação e outras manifestações importantes, o juízo entendeu que o autor estava desamparado e, por isso, designou um advogado dativo para evitar prejuízos irreparáveis à sua defesa. Essa nomeação demonstra, segundo o autor, a ineficiência e negligência do requerido no cumprimento de suas obrigações contratuais.

6. Afirma que a nomeação de um advogado dativo reforça a alegação de quebra de confiança na relação advogado-cliente, uma vez que o requerido, apesar de contratado e remunerado, não desempenhou adequadamente sua função de defesa técnica no processo criminal. Por essa razão, o autor se viu forçado a substituir o requerido por outro advogado, a fim de garantir que seus direitos fossem devidamente defendidos no curso do processo.

7. O autor aponta que a cláusula de multa rescisória imposta no contrato (cláusula 3a, §5o), no valor de R$ 10.000,00, é excessiva e desproporcional, sobretudo considerando que o requerido não prestou os serviços advocatícios adequadamente, justificando, assim, a rescisão do contrato por culpa exclusiva da parte contratada.

8. Diante do exposto, pleiteia a declaração de resolução do contrato, bem como a correta fixação dos honorários devidos ao requerido pelos serviços prestados e o ressarcimento dos danos materiais e a condenação em danos morais no valor de R$10.000,00.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

9. O réu, PABLO LEONARDO CANTUÁRIO DE ABREU, apresentou contestação com reconvenção sob o id.96389503. Preliminarmente, o réu impugnou a concessão de justiça gratuita ao autor, alegando que a mera declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício. No mérito, o requerido apresentou uma versão diferente dos fatos narrados pelo autor. Sustentou que o contrato de honorários advocatícios foi firmado em 30 de outubro de 2019, no valor de R$20.000,00, para a prestação de serviços no processo no 000096-88.2004.814.0047, em trâmite na cidade de Rio Maria/PA. No entanto, o pagamento dos honorários foi feito por meio da entrega de um veículo que ainda estava alienado ao Banco Bradesco, com um saldo devedor de R$ 20.266,16.

10. O requerido afirmou que

não houve inadimplemento de suas obrigações contratuais
,
uma vez que atuou conforme acordado. Defendeu que o veículo entregue pelo autor para quitação dos honorários advocatícios ainda estava alienado e, por isso, o réu teve de arcar com o saldo devedor junto ao banco, gerando um prejuízo financeiro.

11. Alegou, ainda, que o autor optou unilateralmente por substituir o requerido como seu advogado, sem aviso prévio, caracterizando uma violação do contrato. Segundo o réu, a substituição foi realizada no curso do processo, sem que houvesse qualquer falha no desempenho de suas funções advocatícias, como demonstra a documentação anexada à contestação, que inclui petições e manifestações elaboradas pelo requerido em favor do autor, como pedidos de liberdade provisória e prisão domiciliar. O réu citou as manifestações no processo no 0000096-68.2004.8.14.0047, nas quais atuou com diligência.

12. O requerido argumentou que a entrega do veículo como forma de pagamento não exime o autor da responsabilidade pelos custos decorrentes da alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco. Alegou que, ao assumir o pagamento do saldo devedor, arcou com valores que deveriam ter sido pagos pelo autor. Após a quitação e reparo do veículo, conseguiu vendê-lo por R$ 32.000,00, mas destacou que o lucro obtido com a venda (R$ 5.901,84) não foi suficiente para cobrir as despesas que suportou com o veículo e a prestação de serviços advocatícios.

13. O requerido refutou também o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor. Sustentou que o mero descumprimento contratual, se existente, não é suficiente para configurar dano moral, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse ponto, o réu argumentou que a troca unilateral de advogado por parte do autor não pode ser considerada um dano moral, visto que essa decisão não gerou qualquer ofensa à honra ou dignidade do autor. O requerido encerrou sua defesa pedindo a improcedência total dos pedidos formulados pelo autor, argumentando a inexistência de descumprimento contratual e a ausência de qualquer fato que justificasse a condenação por danos materiais ou morais.

14. Em sede de
reconvenção
, narra o reconvinte que celebrou contrato de honorários advocatícios com o reconvindo, cujo objeto era a defesa em ação judicial específica. Em decorrência desse contrato, a título de pagamento pelos serviços prestados, o reconvindo transferiu um bem (veículo) que estava alienado ao Banco Bradesco, com saldo devedor. O reconvinte, então, afirma ter arcado com o pagamento das prestações do veículo e realizado reparos necessários, que geraram despesas substanciais.

15. Argumenta, ainda, que houve quebra contratual por parte do reconvindo, que substituiu seu patrocínio por outro advogado sem comunicação prévia, levando à extinção das suas obrigações contratuais. Alega que o contrato previa honorários no valor de R$ 20.000,00, além de multa rescisória no valor de R$ 10.000,00. Acrescenta que, mesmo com a venda do veículo, obteve apenas uma pequena margem de lucro, insuficiente para cobrir as despesas assumidas e os honorários devidos. Diante disso, formula pedido de condenação do reconvindo ao pagamento do valor de R$50.196,32, a título de honorários contratuais, multa por quebra do contrato e o ressarcimento das despesas com o veículo recebido como pagamento.

16. Impugnação à Contestação c/c Reconvenção apresentada sob o id.104221845. O autor, em sua impugnação, rebateu os argumentos do réu, alegando que o veículo foi entregue ao réu com pleno conhecimento das parcelas financiadas, e que o réu assumiu a responsabilidade de quitá-las. O autor contestou a alegação de que o réu não seria responsável pelo pagamento das parcelas pendentes, destacando que o réu vendeu o veículo sem quitar o financiamento, o que resultou em uma ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira contra o autor. O autor também alegou que o réu não cumpriu adequadamente suas obrigações no processo criminal, o que justificou a contratação de novo advogado, e que o réu não apresentou provas suficientes para justificar os valores alegados a título de reparos no veículo.

17. O autor contestou o pedido reconvencional do réu, que pleiteou o pagamento de honorários e multas contratuais no valor de R$ 50.196,32. O autor argumentou que o réu tentou valer-se de sua própria torpeza e má-fé para obter vantagens financeiras indevidas. Ao final, o autor pediu a improcedência da reconvenção proposta pelo réu e reiterou os pedidos feitos na petição inicial, pleiteando a condenação do réu.

18. Despacho saneador proferido sob o id.126267898. Foi rejeitada a preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita ao autor, mantendo o benefício nos termos do art. 98 do CPC e fixados os pontos controvertidos da lide.

19. A parte autora não arrolou as testemunhas tempestivamente e dispensou o depoimento da parte contrária em audiência de instrução.

20. Após, vieram os autos conclusos para sentença.

21. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.

22. A parte autora “fixa os limites da lide e da causa de pedir na inicial, cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite
[1]
”. Referida regra emana do princípio da congruência ou adstrição e vincula o magistrado a proferir decisão em consonância à pretensão deduzida pela parte requerente na inicial, consoante disposto no art.492
[2]
, do CPC.

23. No caso em apreço, os limites objetivos da lide foram fixados na petição inicial da seguinte forma:
(i)
declaração de resolução do contrato;
(ii)
a correta fixação dos honorários devidos pelos serviços prestados e consequente ressarcimento dos danos materiais;
(iii)
danos morais.

DO MÉRITO.

24. A discussão proposta nos autos consubstancia-se na pretensão de resolução de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes em 30/10/2019, cujo objeto consiste na
prestação de serviços advocatícios a serem realizados em Primeira Instância, junto ao processo crime do art.121 c/c art.14, II, do Código Penal na Cidade de Rio Maria-PA,
sob o fundamento de atuação ineficiente e ineficaz no processo criminal, especialmente por ausência de resposta à acusação e necessidade de nomeação de advogado dativo pelo Estado. Em contrapartida, a defesa imputa à parte contrária o inadimplemento obrigacional em virtude da substituição unilateral de advogado, sem aviso prévio e em violação ao contrato, bem como porque teve ausência de lucro no repasse do carro para terceiros em razão das despesas decorrentes da alienação fiduciária e reparos com o veículo entregue como forma de pagamento.

25. De acordo com o disposto no art.475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, porquanto a resolução é a consequência de fato superveniente à celebração do contrato, com efeito extintivo sobre a relação bilateral.

26. Na hipótese em tela,
é fato incontroverso o interesse das partes em colocar fim ao negócio jurídico contratual
, conforme se depreende pelas narrativas propostas na petição inicial, na contestação e também em sede de reconvenção.

27. Quanto ao
inadimplemento contratual
, é evidente a
culpa exclusiva

do requerido
pelo descumprimento das obrigações pactuadas.

28. As provas documentais dos autos demonstram que a remuneração dos honorários contratuais foi fixada no preço de R$20.000,00 e seria representada pela entrega do veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD, placa OBK-0543. O valor final do carro corresponderia, ao tempo das tratativas, ao importe de R$35.000,00, todavia, o automóvel possuía saldo remanescente do financiamento, o qual ficaria a cargo do requerido a sua quitação, conforme CLÁUSULA 3:

(...)

29. É incontroverso no processo a tradição do automóvel ao requerido. Ou seja, o autor cumpriu com a sua única obrigação pactuada: pagamento pelos serviços advocatícios, representado pela entrega do carro, representando o importe de R$20.000,00.

30. Por sua vez, o descumprimento obrigacional do advogado, ora requerido, fica demonstrado pelas provas que instruem o feito, especialmente pela necessidade de nomeação de advogado dativo ao autor no processo criminal n.0000096-88.2004.814.0047. O requerido foi constituído como advogado criminal do autor em
30/10/2019
e em
20 de

janeiro de 2020
foi certificado o decurso de prazo
in albis
para resposta à acusação, tendo sido necessário que o Estado nomeasse advogado dativo para o patrocínio da defesa do autor, já que o requerido não atuou em nome do seu representado. Veja-se:

(...)

31. A resposta à acusação foi apresentada pelo
advogado dativo
no dia
14/02/2020
, ou seja, quase 04 meses após a constituição do requerido para a defesa dos interesses do autor no processo criminal da Comarca de Rio Maria-PA. Confira-se a fl.13, do id.48817598:

(...)

32. A falta de apresentação de defesa em momento processual oportuno caracteriza o descumprimento de obrigação precípua do serviço advocatício contratado e quebra de confiança na relação material, e, portanto, é causa apta a ensejar a resolução do contrato por culpa exclusiva do requerido, além de indenização por perdas e danos, a teor do art.475, do CC.

33. Não se sustenta a antítese de substituição unilateral do advogado sem aviso prévio, pois a própria inércia do requerido em oferecer resposta à acusação foi a causa elementar da nomeação de advogado dativo pelo Estado, a fim de assegurar o direito de defesa e o devido processo legal (art.5o
[3]
, LV da CF/88 e art.263
[4]
, CPP).

34. Igualmente, não há cláusula contratual dispondo sobre a responsabilidade do contratante por eventuais consertos do automóvel ou pelas parcelas do financiamento. Ao contrário, a responsabilidade pelas parcelas da alienação fiduciária foi expressamente atribuída ao contratado, ora requerido. Há, ainda, se ressaltar sobre a total inexistência de provas do aludido conserto do bem. São apenas conjecturas desprovidas de um mínimo probatório.

35. Ainda, presume-se a aceitação do veículo pelo requerido no estado em que se encontrava o bem no momento da tradição, com as suas características e pelo preço estipulado no contrato. Não há, ainda, nenhuma cláusula ou condição discriminada no instrumento contratual capaz de assegurar o “lucro” do requerido ao repassar o carro para terceiros. Assim, as antíteses propostas na contestação, e repetidas na reconvenção, são totalmente improcedentes por absoluta falta de amparo contratual.

36. No mesmo sentido, a configuração de culpa exclusiva do requerido pelo inadimplemento contratual esvazia todas as pretensões formuladas na reconvenção, pois o reconvinte também não faz jus à multa contratual, uma vez que deu causa exclusiva ao rompimento da relação jurídica material.

37. Logo, referida conjuntura demonstra a
culpa exclusiva do requerido
pelo inadimplemento obrigacional e, por conseguinte, acarreta o dever de indenização por perdas e danos.

38. Não é possível a restauração do
status quo ante
, conforme pretende o autor na petição inicial, tendo em vista que o automóvel foi transferido para terceiros e também porque o próprio requerente afirma sobre a elaboração de algumas peças processuais pelo requerido, circunstância que deve ser considerada como forma de evitar enriquecimento sem causa.

DOS DANOS MATERIAIS/DEVOLUÇÃO DE VALORES.

39. Tem-se por dano material aquele que afeta tão somente o patrimônio do ofendido. No caso, é evidente que a falha na prestação dos serviços causou prejuízos de ordem patrimonial à parte autora e, por conseguinte, mister o dever de indenizar os danos materiais causados.

40. A parte autora pretende o ressarcimento dos valores com o devido abatimento dos serviços prestados pelo requerido: pedido de Habeas Corpus (HC) ao TJPA; Embargos de Declaração referente à sentença improcedente proferida no HC; Recurso Ordinário Constitucional (ROC) ao STJ referente à denegação do HC impetrado; Pedido de Revogação de prisão preventiva nos autos processo n.0006010-88.2019.8.14.0047.

41. À época dos fatos os serviços advocatícios elaborados pelo requerido apresentavam os seguintes valores, conforme Resolução no19/2015 da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará
[5]
:

(...)

42. Pelos serviços advocatícios prestados pelo requerido tem-se o valor de R$7.000,00.

43. Logo, comprovado os fatos, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, bem como que o requerido não se desincumbiu de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, cabe ao requerido o
ressarcimento a título de danos materiais no valor de R$13.000,00 (treze mil reais).
É devido, igualmente, a correção monetária da importância acima anotada pelo INPC e desde a data do efetivo prejuízo ou desembolso (Súmula n.43, STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

DOS DANOS MORAIS.

44. No que tange aos danos extrapatrimoniais, mister se faz o acolhimento do pedido, considerando os transtornos significativos causados pela falta de resposta à acusação nos autos criminais. Além disso, os transtornos se estenderam a outras esferas jurídicas do autor na medida em que foi demandado em ação de busca e apreensão (processo n.1000932-27.2020.811.0021, 2a Vara Cível de Água Boa-MT) e teve seu nome negativado em razão do descumprimento obrigacional do requerido, pois ficou responsável pela quitação das parcelas da alienação fiduciária do bem entregue como pagamento pelos serviços advocatícios contratados.

45. Dito isso, passa-se à quantificação do dano.

46. Para reparar os danos morais ocasionados, deve a contrapartida patrimonial ser arbitrada no sentido de reconstituir o constrangimento sofrido pelo ofendido, bem como ser capaz de impedir a reiteração da prática pelo ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento indevido da vítima, mostrando-se indispensável à análise dos fatos concretos apresentados, notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

47. Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[6]
:

“A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso”.

48. A quantificação dos danos morais deve levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, de modo que na hipótese foi configurada a prática de ilícito civil, vez que inconteste a falha na prestação dos serviços.

49. Dito isso, levando-se em consideração a condição social e material dos envolvidos, os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem como o
caráter pedagógico da medida,
entendo justa a compensação por danos morais no valor de
R$10.000,00
à parte autora, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento do dano
[7]
.

DISPOSITIVO:

50. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos moldes do art.487, I, CPC.

51.
DECLARO
a resolução do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do requerido Pablo Leonardo Cantuário de Abreu.

52.
CONDENO
o requerido PABLO LEONARDO CANTUÁRIO DE ABREU na devolução de
R$13.000,00 (treze mil reais)
de danos materiais, tendo em vista o abatimento dos serviços advocatícios elaborados no processo criminal de Rio Maria/PA (R$7.000,00), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo ou desembolso.

53.
CONDENO
o requerido PABLO LEONARDO CANTUÁRIO DE ABREU no pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora JOSÉ RUMÃO LOPES, devendo incidir juros de mora a contar da citação
,
e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

54.
CONDENO
a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC. Considerando que a parte requerida é beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

55.
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na ação de reconvenção, resolvendo o mérito da demanda, nos moldes do art.487, I, CPC.

56.
CONDENO
o reconvinte no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da causa da reconvenção, com fundamento no art.85, §2o, CPC. Considerando que a parte reconvinda é beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

57. Transitada em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.

58. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
.”

Pois bem.

Observa-se que a sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, declarou a resolução do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes em 30 de outubro de 2019, reconhecendo o descumprimento contratual por parte do apelante Pablo Leonardo Cantuário de Abreu. O juízo de origem condenou o recorrente ao pagamento de R$13.000,00 (treze mil reais) a título de danos materiais e R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante busca a reforma parcial da decisão, sustentando que não houve falha na prestação dos serviços, que não lhe cabia a responsabilidade pelas parcelas do financiamento do veículo utilizado como pagamento e que o dano moral não está configurado.

De início, cumpre analisar a impugnação à gratuidade de justiça do apelante constante nas contrarrazões.

De fato, observa-se que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, benefício este que foi concedido pelo juízo de origem, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O apelado, em suas contrarrazões, alega que o recorrente possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência econômica, de modo que a gratuidade deveria ser revogada.

Contudo, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência econômica é dotada de presunção relativa de veracidade, só podendo ser afastada mediante a apresentação de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos, sendo que a mera alegação de inconsistências patrimoniais, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para afastar o benefício legal.

Diante disso,
REJEITO
a referida impugnação e
MANTENHO
a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Avançando à análise do mérito, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se robustamente amparada em provas documentais consistentes e devidamente valoradas pelo juízo a quo.

O contrato firmado entre as partes estipulou o pagamento dos honorários advocatícios mediante a entrega de um veículo Fiat Strada Adventure CD, avaliado em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O automóvel, entretanto, estava alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco, e o contrato previu expressamente que o apelante, ao aceitar o bem como pagamento, assumiria a obrigação de quitar o saldo remanescente do financiamento.

No ponto, veja-se o teor do contrato ajustado entre as partes (Id. Num. 250078834 - Pág. 1 e seguintes):

Todavia, depreende-se que o requerido recorrente, após receber o veículo, não regularizou o financiamento e o vendeu a terceiros.

Como consequência, o apelado sofreu execução judicial por parte da instituição financeira, com o ajuizamento de uma ação de busca e apreensão (processo no. 1000932-27.2020.811.0021) e a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Com efeito, a cláusula terceira do contrato de honorários acima apresentada é clarividente quanto a responsabilidade do requerido sobre as parcelas do financiamento.

Assim, não procede a alegação de que ele não seria responsável por essas obrigações.

O inadimplemento contratual ficou evidente não apenas pelo descumprimento dessa cláusula, mas também pelo comprometimento da prestação dos serviços advocatícios.

Nos autos, foi comprovado que o apelante não apresentou resposta à acusação no processo criminal em que fora constituído como defensor do autor, deixando transcorrer o prazo
"in albis"
.

Veja-se (Id. Num. 250078842 - Pág. 6 e seguintes):

Como se vê, em razão da omissão do requerido recorrente, o juízo criminal nomeou um advogado dativo para assegurar a defesa técnica do réu naquele processo, evidenciando a grave negligência do contratado. A certidão do juízo criminal acima exposta confirma a ausência de manifestação processual relevante por parte do apelante, o que caracteriza descumprimento essencial do contrato.

O artigo 475 do Código Civil dispõe que:

"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

Neste caso, a prestação defeituosa do serviço contratado, somada ao descumprimento das obrigações financeiras, configura motivo legítimo para a resolução contratual por culpa exclusiva do apelante, com o consequente dever de reparação pelos prejuízos causados.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que o juízo de origem estabeleceu corretamente a condenação em R$13.000,00 (treze mil reais), valor calculado após o abatimento de R$7.000,00 (sete mil reais), montante que se reputa equânime e proporcionalmente aos correspondentes aos serviços advocatícios efetivamente prestados, conforme os parâmetros da tabela de honorários da OAB/PA à época dos fatos:

Nesta senda, não obstante o apelante sustentar que o montante deveria ser majorado com base na tabela da OAB/MT, tal pleito não encontra respaldo legal, isso porque a utilização da tabela de honorários da OAB/PA à época dos fatos para aferir os serviços advocatícios efetivamente prestados é mais razoável e adequada às peculiaridades do caso, uma vez que o serviço realizado foi prestado no Estado do Pará, bem como de forma apenas parcial e insuficiente para atender às necessidades da defesa técnica do autor.

De outro giro, no que tange aos danos morais, também não há que se falar em reforma, isso porque o inadimplemento do requerido recorrente com o financiamento do automóvel dado em pagamento para quitação dos serviços advocatícios redundou na negativação creditícia do autor apelado. Veja-se:

Neste contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura ofensa à honra subjetiva.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio da Súmula no. 385:

"A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes gera direito à compensação por dano moral, ainda que não comprovado o prejuízo."

Outrossim, além da negativação do nome do apelado, os atos omissivos do apelante resultaram no ajuizamento de demanda busca e apreensão do veículo, associada a diversos constrangimentos judiciais, denotando evidente significativo abalo moral, que extrapola o mero inadimplemento contratual.

De outra feita, levando em conta as particularidades e circunstâncias do caso contrato, bem os primados da razoabilidade e proporcionalidade, infere-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença para compensação dos danos morais é adequado e suficiente, cumprindo seu papel compensatório e punitivo.

De outra feita, não prospera, igualmente, o pedido de reconhecimento da sucumbência mínima.

O artigo 86, parágrafo único, do CPC, estabelece que essa hipótese somente se verifica quando a parte decai de uma parcela ínfima do pedido, o que não ocorreu na presente demanda.

Os pedidos principais formulados pelo apelado foram amplamente acolhidos, inclusive a condenação por danos materiais, morais e a resolução contratual por inadimplemento.

Assim, não há espaço para redistribuição dos encargos sucumbenciais, devendo ser mantido também o édito neste tocante.

Dessa forma, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida na demanda principal de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional em sede recursal, e quanto à reconvenção,
MAJORO
os honorários sucumbenciais devidos ao apelado para 20% sobre o valor da causa reconvencional, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida e mantida neste ato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025